Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para “DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a TRANSFERÊNCIA PARA LEITO NO HOSPITALREGIONAL LESTE e REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FIXAÇÃO DE COLUNA CERVICAL, com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada.”
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para “determinar que o Distrito Federal forneça ao agravante o procedimento cirúrgico indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da prescrição médica, por meio da rede pública ou, configurada a impossibilidade, em hospital da rede particular às expensas do ente público, a contar da intimação desta decisão, sob pena de cominação legal.” Deferido o benefício da justiça gratuita (ID 56985534).
3. O Distrito Federal pugnou pela manutenção da decisão agravada.
4. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento do pedido do autor.
5. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional assegurado na norma legal.
6. O agravante está inscrito no SISREG III, desde 09/02/2024, para o procedimento cirúrgico CE ARTRODESE OCCIPTO-CERVICAL (C3) POSTERIOR, na classificação amarelo, mas o relatório médico exibido atesta que, em caso de deslocamento de fragmentos ósseos cervicais, há risco iminente de tetraplegia e de vida do paciente (ID 186409288 - origem).
7. Nesse contexto, mostra-se justificada a intervenção judicial para que a parte autora tenha o seu direito alcançado, porquanto o fornecimento de procedimento cirúrgico ao paciente é fundamental para evitar danos irreversíveis (tetraplegia).
8. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se na hipótese situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica.
9. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para, confirmando parcialmente a decisão de antecipação da tutela recursal, determinar que o Distrito Federal forneça ao agravante o procedimento cirúrgico indicado, no prazo de 30 (trinta) dias, considerada a situação de emergência no âmbito da saúde púbica do Distrito Federal, em razão do risco de epidemia por doenças transmitidas pelo Aedes, conforme declarado no Decreto Distrital no 45.448, de 25/01/2024, uma vez que a intervenção cirúrgica prescrita exige internação.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios.